Tribunal: TJDFT
Processo: 0713085-36.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-24
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. ACORDO PARA PARCELAMENTO DE DÍVIDA. RENEGOCIAÇÃO. PAGAMENTO REALIZADO NO PRAZO DO ACORDO. AUSÊNCIA DE DESCUMPRIMENTO DO ACORDO POR PARTE DO CONSUMIDOR. NEGATIVAÇÃO DO NOME DO AUTOR NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. FATO INCONTROVERSO. DANO MORAL. CARACTERIZADO. QUANTUM PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Ação Declaratória de Inexistência de Débito com Indenização por Danos Morais cuja sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a validade e a manutenção do acordo realizado com a requerida, consistente no parcelamento da quantia de R$ 2.385,65 (dois mil, trezentos e oitenta e cinco reais e sessenta e cinco centavos) em 8 (oito) parcelas, bem como para condenar a requerida a pagar a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) ao autor a título de indenização por danos morais.

2. A parte ré interpôs recurso inominado no qual alega, em síntese, que inexistem danos morais a serem reparados no presente caso. Afirma que não consta nenhuma negativação proveniente de qualquer ato do banco e que o autor não comprovou a negativação. Argumenta que apenas usou procedimentos legais para o fiel cumprimento do negócio entabulado entre as partes e que a mera cobrança, ainda que indevida, por si só, não gera o direito a indenização. Impugna o valor da condenação e o termo inicial dos juros de mora. Contrarrazões apresentadas.

3. A relação entre as partes possui natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada à luz das normas do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90).

4. Considerando o que foi objeto de devolução por meio do recurso interposto, a controvérsia em questão limita-se à análise da ocorrência de danos morais.

5. No caso, a sentença considerou a cobrança realizada pelo banco réu, ora recorrente, em relação ao contrato de cartão de crédito, sob o n. 5140860902580007, indevida, uma vez que houve o cumprimento do acordo no prazo de parcelamento da dívida por parte do autor/recorrido. Assim, diante da ausência de impugnação deste ponto da decisão, é possível concluir que qualquer cobrança pelo recorrente de valores referentes ao referido contrato é ilegítima.

6. Conforme entendimento pacificado no STJ (REsp 1.059.663/MS), e consoante o posicionamento consolidado nesta Turma Recursal, a inscrição indevida de consumidor em cadastros de inadimplentes configura dano moral “in re ipsa”, de modo a ensejar a responsabilização da empresa sem necessidade de comprovação da violação dos direitos da personalidade. Na hipótese, o recorrente admite, em contestação, que realizou a inscrição do nome do autor nos cadastros de proteção ao crédito. Segundo a manifestação de ID 24212048, página 3, o recorrente afirma que: “Cabe informar que a restrição de crédito no CPF da parte autora no que se refere ao contrato mencionado anteriormente já foi excluída”. Portanto, é certo que houve a negativação indevida do CPF do autor em relação a contrato devidamente cumprido pelo mesmo, de sorte que tal conduta enseja danos morais.

7. Cumpre destacar que, nos termos do art. 374, II, do CPC, não dependem de prova os fatos afirmados por uma parte e confessados pela parte contrária.

8. Cabe ressaltar, ainda, que o comunicado expedido pelo Serasa e anexado aos autos pelo autor (ID 24212027) corrobora as alegações autorais no sentido da ocorrência de cobrança e negativação indevidas, além de conferir verossimilhança às alegações do consumidor e atribuir ao réu o ônus de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do requerente, o que não ocorreu. Logo, cabível a indenização do recorrente em danos morais.

9. O quantum reparatório deve ser fixado em atenção aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, ao seu caráter compensatório e dissuasório, bem como à natureza da ofensa e às peculiaridades do caso sob exame, amoldando-se ao conceito de justa reparação. Nesse passo, o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) arbitrado na origem apresenta-se adequado, não havendo excesso ou insuficiência que atraiam a sua modificação.

10. A sentença condenou o recorrente ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais ao autor, valores a serem corrigidos monetariamente desde a data da sentença, conforme Súmula 362 do STJ. Portanto, o termo inicial para contagem da correção monetária e juros da mora foi a data de fixação do valor do dano, não havendo qualquer razão para modificação da sentença.

11. Recurso da parte ré conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

12. Custas recolhidas. Condenada a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).

13. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.